Tribunal: TJDFT
Processo: 0718434-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0718434-08.2020.8.07.0007 AGRAVANTE: EVANDRO JOSÉ DE CASTRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo interposto por EVANDRO JOSÉ DE CASTRO, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso constitucional por ele manejado, aplicando a sistemática dos recursos repetitivos. Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido não está em consonância com o entendimento firmado sob o rito dos repetitivos (Tema 1.150 do STJ). O apelo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O recurso previsto no artigo 1.042 do CPC/15 só é cabível quando inadmitido o recurso constitucional, o que não é o caso dos autos. Assim, não conheço do agravo interposto, por ausência de previsão legal, pois, julgada a matéria pelas instâncias superiores sob o regime dos repetitivos ou da repercussão geral, exclui-se nova apreciação pelas Cortes Constitucionais. Neste sentido é o entendimento do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. A interposição de recurso de agravo (art. 1.042, do CPC/15) contra decisão monocrática do relator que nega seguimento ao apelo nobre com base na jurisprudência do STJ firmada em sede de Recurso Especial Repetitivo configura erro grosseiro, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. Em razão do princípio da dialeticidade, deve a parte agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.335.547/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 11/10/2023). AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO. TESE REPETITIVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL. COMPETÊNCIA DO STJ. USURPAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Nos termos da orientação desta Corte, se o recurso especial teve seu seguimento negado na origem exclusivamente com base no artigo 1.030, inciso I, alínea "b" ou no artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, o único recurso cabível seria o agravo interno de que trata do § 2o do dispositivo legal em comento. A interposição do agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil nesses casos caracteriza-se como erro grosseiro. 2. Não se verifica usurpação de competência deste Tribunal Superior quando o agravo, obstado na origem, é manifestamente incabível, motivo pelo qual não se admite o manejo da via reclamatória. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt na Rcl n. 44.487/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe de 23/6/2023). Ante o exposto, não conheço do agravo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026